Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-33.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800030-33.2022.8.14.0012

APELANTE: DOMINGOS JUNIOR LIMA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INCABIMENTO
.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME. CABIMENTO PARCIAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cumpriu o réu todas as fases do
iter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, sendo incabível, assim o reconhecimento de crime tentado, vez que
houve a efetiva inversão da posse da
res
subtraída
, restando claro, inclusive, que o acusado escondeu o bem na calça que vestia. O crime de
roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante de vontade alheia do réu ou de policiais ou mesmo das vítimas.

2.
Na
1ª fase da dosimetria
, a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.
Na
2ª fase da dosimetria
, houve o reconhecimento da agravante da reincidência e atenuante de confissão, tendo o Magistrado a quo feito a compensação. Ocorre que, analisando detidamente observei que o Juízo de 1º Grau incorreu em
bis in idem
, pois já reconheceu como maus antecedentes o Processo de Execução nº 0012996-63.2019.8.14.0401, não podendo ser utilizado novamente nesta fase da dosimetria. Dessa maneira, afasto a agravante da reincidência e reconheço a atenuante de confissão insculpida no inciso III, alínea
d
, do art. 65, do CPB, reduzindo a pena em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, restando a pena intermediária em
06 (seis) anos de reclusão
e
60 (sessenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Na
3ª fase da dosimetria
, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, restando a pena concreta, definitiva e final em
06 (seis) anos de reclusão
e
60 (sessenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o
regime inicial fechado
, em razão da reincidência do apelante.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido,
nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, dar-lhe parcial provimento ao apelante, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado
-
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DOMINGOS JUNIOR LIMA DOS SANTOS
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/Pa, que o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado
, pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Relata a peça acusatória que no dia 05/01/2022, por volta de 20hs, na Travessa Dom Pedro I, bairro Matinha, município de Cametá, o réu subtraiu, mediante violência e grave ameaça, um aparelho celular da vítima ANDRESSA NAYARA MADALENA DE MORAES.

Conforme apurado, a vítima estava em frente a sua residência na companhia da irmã quando foi surpreendida pelo acusado em uma motocicleta. O réu desceu, aproximou-se e, simulando estar armado, com as mãos dentro da camisa, ordenou a entrega do aparelho celular dizendo “Não grita e me passa o celular”.

A vítima resistiu e foi novamente ameaçada pelo réu, que disse “Me dá o celular se não eu te dou um tiro, sua vagabunda”, conseguindo, então, subtrair o aparelho e, ao montar na motocicleta para empreender fuga, a irmã da vítima gritou por socorro e segurou o ferro da garupa do veículo, impedindo que o acusado fugisse.

Então, os vizinhos reagiram, detendo o acusado e chamando a polícia, que o conduziu até a delegacia. Diante da autoridade policial, o réu confessou a prática delituosa, declarando que iria trocar o celular por entorpecentes e que a motocicleta era de propriedade de seu vizinho, que lhe emprestou alegando que iria fazer compras.

Em
razões recursais (ID 12337102 – Págs. 163/169)
, a defesa do apelante alega que o juízo não considerou o conjunto probatório que evidencia a não consumação do crime, defendendo o
reconhecimento da tentativa
e, consequentemente, a
aplicação da causa de diminuição de pena
correspondente.

Relativo à
dosimetria da pena
, argumenta que o Juízo se utilizou de
fundamentação inidônea para a exasperação da pena-base
no que tange às circunstâncias judiciais do crime, bem como, que, erroneamente, não considerou a
confissão espontânea do acusado para a aplicação da atenuante
.

Além disso, alega que a
fixação do regime fechado
para cumprimento inicial da pena
não foi devidamente fundamentada
, contrariando a lei penal vigente, bem como, jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, requer o
afastamento das circunstâncias judiciais negativas da personalidade e do motivo
, o
reconhecimento da atenuante da confissão
e consequente redução de 1/6 (um sexto), o
reconhecimento da tentativa
com a consequente causa de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria da pena, reduzindo de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) e a
fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Em
contrarrazões (ID 12337105 – Págs. 172/179)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

Revisão efetuada. I
ntenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do reconhecimento da tentativa.

Alega a defesa que
mesmo tendo réu confessado em sede judicial que não conseguiu subtrair o bem móvel da vítima, pois a mesma percebeu que o recorrente não estava armado, e, portanto, não lhe entregou o bem, o juízo, em 1º grau de jurisdição, deixou de considerar essa parte da confissão ao proferir sentença condenatória. Veja-se que o juízo utilizou-se da confissão para condenar o recorrente, porém ignorou a parte na qual disse que não houve a subtração do bem móvel, mas sim tentativa de o fazer.

Tal tese, todavia, mostra-se absolutamente insubsistente, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza da consumação do crime de roubo perpetrado.

Observa-se, claramente, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal,
que o recorrente, após o cometimento do roubo, com efetiva inversão da posse da
res furtiva
– um aparelho celular - não logrou êxito na sua tentativa de fuga, em virtude a irmã da vítima ter segurado a motocicleta usada no crime, momento em que pediu socorro e populares conseguiram imobilizá-los no chão.

A vítima
A. N. M. DE M.
, declarou em sede policial, “
Que por volta das 20hs, do dia de ontem, 06/01/2022, a informante e sua ima estavam em frente a sua casa e a informante manuseava o seu aparelho CELULAR MARCA SAMSUNG, A20, COR PRETO, quando foram surpreendidas com o chegada do um indivíduo em uma moto honda pop vermelha: QUE, esse indivíduo estacionou a moto e caminhou em direção a informante dizendo as seguintes palavras NAO GRITA E ME PASSA O CELULAR' 0°E sua irmão ficou paralisada com a ação delituosa; QUE, a informante não quis entregar o aparelho telefônico e o suspeito disse as seguintes palavras *ME DA 0 GELULAR SE NÃO EU TE DOU UM TIRO, SUA VAGABUNDA': QUE, o suspeito com a mão por baixo da camisa simulava esta portando em uma arma, mas que a informante diz que não viu se de fato era uma arma, QUE, como a informante resistia em entregar o celular, o indivíduo pegou o celular das mãos da informante o colocou dentro da calça dele, na parto da frente, e montou na moto e a informante passou a quer por socorro, QUE, com seus gritos a sua irmã segurou no ferro da garupa da moto e informante segurou no guidão, impedido a fuga do assaltante, QUE, vizinhos vieram prestar ajuda a declarante e seguraram o assaltante. QUE logo depois uma vizinha chamou a polícia militar que de pronto chegaram no local o perderam o suspeito e com foi recuperado o celular da informante; QUE, o suspeito foi conduzindo para a Delegacia Junto o seu aparelho celular; QUE, na delegacia soube que o suspeito disse se chamar DOMINGOS JUNIOR VIANA DOS SANTOS; QUE, ressalta a informante que sua irmã está muito abalada emocionalmente e os vizinhos não quiseram se envolver, motivo pelo qual não poderão comparecer na Delegacia.”

A testemunha policial militar
J. J. F.
, relatou que trabalhou na diligência relativa aos fatos apurados nos autos. Que após receberem informação via interativo, o acusado havia realizado a subtração do bem da vítima e ao se deslocarem até o local da ocorrência, o réu estava detido por populares e na ocasião, confessou a prática do crime. Então, foi conduzido para a delegacia.

A testemunha policial militar
M. G. B.
, sob compromisso legal, informou que participou na diligência que resultou a prisão do réu e que os objetos foram recuperados. Disse que populares realizaram a detenção do acusado no ato dos fatos e que não foram encontradas nenhuma arma em sua posse.

A testemunha PM
T. A. A. F.
, depôs no mesmo sentido das testemunhas anteriores. Acrescentando que o bem subtraído se trata de um aparelho celular, o qual foi recuperado. Acrescentou que se trata de pessoa já conhecida da polícia de outras ocorrências.

Assim, cumpriu o réu todas as fases do
iter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, sendo incabível, assim o reconhecimento de crime tentado, vez que
houve a efetiva inversão da posse da
res
subtraída
, restando claro, inclusive, que o acusado escondeu o bem na calça que vestia.

O crime de
roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante de vontade alheia do réu ou de policiais ou mesmo das vítimas.

É desinfluente para a consumação do referido delito o fato de ter havido perseguição policial, ou não ter ocorrido a posse tranquila do bem. É ainda, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

Na hipótese
sub examine
, quando o recorrente foi preso, há muito o crime de roubo já havia sido consumado, em virtude da efetiva inversão da posse da res.

No tocante à tese em voga, bem explana o Juízo sentenciante no
decisum
vergastado:
“Sobre o momento em que há a consumação do crime de roubo, importante destacar a Súmula 582 do STJ: ‘Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’. Dessa forma, contata-se que o roubo perpetrado pelo denunciado foi consumado, pois da vítima subtraiu o aparelho celular e a moto, mediante grave ameaça exercida por uma arma de fogo, tendo sido impedido imediatamente após a inversão da posse pela própria vítima, a qual, percebendo que o réu não conseguiu dar a partida na moto, reagiu, imobilizando o acusado e conseguindo reaver seus pertences assim que os policiais militares chegaram em seu auxílio. Para a consumação do referido ilícito, basta a inversão da posse do bem em favor do assaltante, ainda que breve, não sendo necessária posse mansa e pacífica.”

Nesta linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE.

(...)

5. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível que seja esta mansa e pacífica. Precedentes do STJ.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.947.722/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRÁTICA DE DELITOS DO MESMO TIPO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

VIII - Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem.

IX -
In casu
, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, uma vez que o Tribunal de origem bem exarou que, ainda que por curto período de tempo, houve a inversão da posse da res furtiva. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 642.916/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021.)”

Dessa maneira,
julgo improvido
o apelo neste ponto.

2. Reforma da Dosimetria da pena. Reanálise das circunstâncias judiciais. Reconhecimento da atenuante de confissão. Fixação do regime.

Relativo à
dosimetria da pena
, argumenta que o Juízo se utilizou de
fundamentação inidônea para a exasperação da pena-base
no que tange às circunstâncias judiciais do crime, bem como, que, erroneamente, não considerou a
confissão espontânea do acusado para a aplicação da atenuante
.

Além disso, alega que a
fixação do regime fechado
para cumprimento inicial da pena
não foi devidamente fundamentada
, contrariando a lei penal vigente, bem como, jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, requer a
fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie;

2. ANTECEDENTES: circunstância judicial desfavorável, haja vista que o réu possui condenação contra si, conforme verificado nos autos de execução penal n. 0012996- 63.2019.8.14.0401;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, portanto, vetor neutro;

4. PERSONALIDADE: vetor desfavorável, haja vista que além dos próprios policias militares darem conta, em sede de depoimento policial, se tratar de pessoa já conhecida por envolvimento com a vida criminosa, é relevante o fato de ter o agente praticado crime quando estava cumprindo pena em regime aberto, por condenação em outro crime, o que demonstra que, em liberdade, não busca adequar-se à vida honesta;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são deploráveis, haja vista que o acusado, em seu depoimento afirma possuir uma filha menor de idade, a qual, em tese, depende de si para o sustento e desenvolvimento, porém estava praticando crime para alimentar o seu vício em drogas;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: as circunstâncias são inerentes a espécie;

7. CONSEQUÊNCIAS: não há consequências maiores, haja vista que conforme carreado nos autos, o bem subtraído foi recuperado pela vítima;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 07 (SETE) anos de reclusão e 70 (SETENTA) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 157, caput do Código Penal Brasileiro.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Conforme fundamentação, presente uma causa atenuante e uma causa agravante, tendo sido compensada uma pela outra.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme exposto anteriormente, inexistem causas de aumento e diminuição, portanto aplico a pena concreta, definitiva e final de 07 (SETE) anos, de reclusão e 70 (SETENTA) dias-multa (que fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação econômica do réu), com fulcro no Art. 157, caput do Código Penal Brasileiro.

IV. DETRAÇO

Autorizo a detração a ser realizada pelo Juízo das execuções penais.

VI. REGIME PRISIONAL

Nos termos do artigo 33, §1º, alínea “a”, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o FECHADO, em casa penal ser designada pela SUSIPE, onde houver vaga, a critério também do Juízo das Execuções Penais.

(...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas.

Na
1ª fase da dosimetria
, a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Observo que, o Magistrado sentenciante valorou como negativamente os
antecedentes
, por ter o apelante condenação transitada em julgado; a
personalidade
por ser o réu conhecido pela prática de crimes no município e por ter cometido o ilícito em cumprimento de regime semiaberto; e os
motivos do crime
, esclareceu o Magistrado que o requerente confessou cometer o delito para alimentar o vício pelas drogas e por ter uma filha menor.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Com efeito,
"a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. "
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

Na
2ª fase da dosimetria
, houve o reconhecimento da agravante da reincidência e atenuante de confissão, tendo o Magistrado
a quo
feito a compensação.

Ocorre que, analisando detidamente, observei que o Juízo de 1º Grau incorreu em
bis in idem
, pois já reconheceu como maus antecedentes o Processo de Execução nº 0012996-63.2019.8.14.0401, não podendo ser utilizado novamente nesta fase da dosimetria.

Dessa maneira, afasto a agravante da reincidência e reconheço a atenuante de confissão insculpida no inciso III, alínea
d
, do art. 65, do CPB, reduzindo a pena em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, restando a pena intermediária em
06 (seis) anos de reclusão
e
60 (sessenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
3ª fase da dosimetria
, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, restando a pena concreta, definitiva e final em
06 (seis) anos de reclusão
e
60 (sessenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o
regime inicial fechado
, em razão da reincidência do apelante.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a agravante da reincidência em razão da ocorrência de bis in idem e reconhecer a atenuante de confissão, redimensionando a pena para
06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado

- Relator

Belém, 28/11/2023